Tribunal: STF
Processo: HC 212645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro, em favor de Luiz Alexandre de Oliveira Manzini, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 713.638/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 3/9/2021, convertida em prisão preventiva, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Irresignada, a defesa impetrou o mandamus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    […]



    No presente writ, a defesa aponta ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Aponta suficiência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O paciente não recorreu.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao homologar a prisão em flagrante do paciente, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: 



    "O custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. 



    Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no laudo de exame de material entorpecente e no documento de fls. 32- 33. 



    No caso concreto, observa-se que o custodiado foi flagrado na posse de 588,22g de maconha distribuída em 15 peças e 01 tablete. A alta quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito. 



    Saliente-se que o fato de o custodiado não ostentar anotações anteriores em sua FAC por si só não impede a decretação de sua prisão preventiva, devendo o magistrado atentar também para as circunstâncias do crime e sua gravidade em concreto. Vale lembrar que a necessidade de garantir a ordem pública não se restringe a prevenir a reiteração de fatos criminosos, mas também se verifica para resguardar o meio social e a credibilidade da justiça considerando a gravidade concreta do crime e sua repercussão social. 



    De todo modo, no caso concreto o risco concreto de reiteração delitiva está presente, já que o teor da denúncia de fl. 33 indica prática habitual, não eventual, do tráfico de drogas. Necessária, portanto, a prisão cautelar como garantia da ordem pública, já que insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da probabilidade real e efetiva de reiteração de crimes da mesma natureza, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado" (fl. 37). 



    […]



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, revelada pela quantidade da droga localizada - 588,22g de maconha -, demonstra o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (eDOC 9)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa.



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente